Tribunal: TJSP
Processo: 1027467-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
embargos à execução. Notas Promissórias decorrentes de Instrumentos de Confissões de Dívida.

Apelação. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
O recurso de apelação interposto, sequer triscou a estabilidade da bem fundamentada sentença de primeiro grau, que foi lançada com estrita observância da lei e dos elementos fornecidos.

Apelação não conhecida.